Tribunal: TJMT
Processo: 1058878-91.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela autora, anulando a sentença de improcedência e determinando o retorno dos autos à origem para renovação da perícia médica, com intimação pessoal da demandante. Sustenta a embargante a existência de omissão e contradição no julgado, por suposta negativa de vigência aos arts. 1o, 9o, 10, 242, 269, 369 e 485, §1o, do CPC/2015, ao considerar válida a intimação feita exclusivamente ao patrono para comparecimento à perícia médica, requerendo o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, quanto à validade da intimação do advogado da parte via PJe para comparecimento à perícia médica, e à necessidade de prequestionamento da matéria invocada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado reconhece expressamente que a intimação exclusivamente via PJe ao advogado da parte não atende à finalidade do ato personalíssimo, razão pela qual determina a intimação pessoal da autora para realização da perícia médica.
Não há contradição interna entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, que é clara ao considerar ineficaz a intimação exclusivamente ao patrono, motivo pelo qual a perícia deverá ser renovada com observância da forma adequada.
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo incabíveis quando utilizados com o fim exclusivo de manifestar inconformismo ou para fins de prequestionamento dissociado da existência de vícios no julgado.
A jurisprudência pacífica do STJ afasta a obrigatoriedade de o julgador enfrentar todos os argumentos das partes quando já tenha fundamentado adequadamente sua decisão, inexistindo omissão nesse aspecto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O acórdão que reconhece a necessidade de intimação pessoal da parte para ato personalíssimo não incorre em omissão ou contradição quando já fundamenta adequadamente essa conclusão.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da decisão judicial ou para prequestionamento desvinculado da existência de vício previsto no art. 1.022 do CPC.
A intimação via PJe exclusivamente ao advogado é ineficaz para convocação da parte a comparecer em perícia médica, ato de natureza personalíssima.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1o, 9o, 10, 242, 269, 369 e 485, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJRS, EDcl no 70056558174, 19a Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058878-91.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA MARQUES TAMACIA - CPF: 030.620.171-20 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta
pela autora
, anulando a sentença de improcedência e determinando o retorno dos autos à origem para renovação da perícia médica, com intimação pessoal
da demandante.
Sustenta a embargante a existência de omissão e contradição no julgado, por suposta negativa de vigência aos
arts
. 1o, 9o, 10, 242, 269, 369 e 485, §1o, do CPC/2015, ao considerar
válida a intimação feita exclusivamente ao patrono para comparecimento à perícia médica, requerendo o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, quanto à validade da intimação do advogado da parte via
PJe
para comparecimento à perícia médica, e à necessidade de prequestionamento da matéria invocada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece expressamente que a intimação exclusivamente via
PJe
ao advogado da parte não atende à finalidade do ato personalíssimo, razão pela qual determina a intimação pessoal da autora para realização da perícia médica.

Não há contradição interna entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, que é clara ao considerar ineficaz a intimação exclusivamente ao patrono, motivo pelo qual a perícia deverá ser renovada com observância da forma adequada.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo incabíveis quando utilizados com o fim exclusivo de manifestar inconformismo ou para fins de prequestionamento dissociado da existência de vícios no julgado.

A jurisprudência pacífica do STJ afasta a obrigatoriedade de o julgador enfrentar todos os argumentos das partes quando já tenha fundamentado adequadamente sua decisão, inexistindo omissão nesse aspecto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O acórdão que reconhece a necessidade de intimação pessoal da parte para ato personalíssimo não incorre em omissão ou contradição quando já fundamenta adequadamente essa conclusão.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da decisão judicial ou para prequestionamento desvinculado da existência de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A intimação via
PJe
exclusivamente ao advogado é ineficaz para convocação da parte a comparecer em perícia médica, ato de natureza personalíssima.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022, 1o, 9o, 10, 242, 269, 369 e 485, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJRS,
EDcl
no 70056558174, 19a Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSOS DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1058878-91.2020.8.11.0041
.

Embargante
(s)
:
PATRICIA MARQUES TAMACIA
.

Embargado
(s)
:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto p
or

PATRICIA MARQUES TAMACIA
, contra o Acórdão que, por unanimidade,
deu provimento ao seu recurso de apelação para anular a sentença de improcedência e determinar o retorno dos autos à origem para renovação da perícia médica, mediante intimação pessoal da autora.

Alega a embargante, em síntese, haver omissão e contradição no acórdão embargado, no tocante à não aplicação e negativa de vigência dos
arts
. 1o, 9o, 10, 242, 269, 369 e 485, §1o, do CPC/2015, sob o argumento de que a intimação realizada apenas ao advogado, via
PJe
, para comparecimento à perícia médica judicial, é inválida por se tratar de ato personalíssimo que exige intimação pessoal da parte.

Aponta divergência do acórdão embargado com o entendimento do STJ e desta Câmara e requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento da matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese,
a questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas.

Ademais, o acórdão foi claro ao dispor que:
“...
da análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se que todas as tentativas de intimação da autora para comparecimento à perícia médica judicial foram realizadas via PJE, logo ineficazes; haja vista que alcançou tão somente o seu patrono, não atingindo, portanto, a sua finalidade.

Desse modo, a perícia deve ser renovada mediante intimação prévia e pessoal da apelante, já que se trata de ato
personalíssimo
. ”

No mais
,
a contradição que autoriza os embargos de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo
, o que não ocorre no presente caso
.

Da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão d
a
embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025